Tribunal: TJES
Processo: 5002271-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002271-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEILSON SANTOS DO CARMO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº 5002271-29.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLEILSON SANTOS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CLEILSON SANTOS DO CARMO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial, que o ora Paciente encontra-se preso preventivamente desde 20 de janeiro do corrente, ante a suposta prática descrita no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 16, inciso II, da Lei nº 10.286/03, nos autos da ação penal nº 0000016-85.2022.8.08.0065.

Aduziu ainda que, no dia 18/01/2022, policiais civis, após ‘denúncias’, teriam se dirigido até a rua Irmãos Dantas, no município de Jaguaré, e abordaram o Paciente e outro rapaz, na medida em que, supostamente, “naquele local estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes, tendo o Paciente empreendido tentativa de fuga, os policias resolveram, mesmo sem nada de ilícito ter sido encontrado em sua posse quando da busca pessoal, adentrar no imóvel, sem qualquer mandado judicial, onde vieram a encontrar drogas, petrechos e armas.”

Nesse contexto, entende o Impetrante “ser o caso de requerer o trancamento da ação penal, tendo em vista que a atuação policial não seguiu as diretrizes impostas pela hodierna jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no que atine ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.”

Pugna, assim, liminarmente, para que o Paciente possa responder em liberdade, devendo, posteriormente, ser declarada a ilicitude das provas, com o necessário trancamento da ação penal.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 2374779).

Pleito liminar indeferido (id 2378465).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2431544).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o relator para fins de denegar a ordem almejada.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5002271-29.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLEILSON SANTOS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CLEILSON SANTOS DO CARMO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial, que o ora Paciente encontra-se preso preventivamente desde 20 de janeiro do corrente, ante a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 16, inciso II, da Lei nº 10.286/03, nos autos da ação penal nº 0000016-85.2022.8.08.0065.

Isso porque, no dia 18/01/2022, policiais civis, após ‘denúncias’, teriam se dirigido até a rua Irmãos Dantas, no município de Jaguaré, e abordaram o Paciente e outro rapaz, na medida em que, supostamente, “naquele local estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes, tendo o paciente empreendido tentativa de fuga, os policias resolveram, mesmo sem nada de ilícito ter sido encontrado em sua posse quando da busca pessoal, adentrar no imóvel, sem qualquer mandado judicial, onde vieram a encontrar drogas, petrechos e armas.” Sendo que, “o paciente e o outro rapaz desde o primeiro momento informaram que o imóvel onde os policiais encontraram drogas, petrechos e armas não é a residência do autor e sim o imóvel vizinho a sua.”

Nesse contexto, pugna, assim, pela “concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas obtidas com flagrante violação de domicílio levada a efeito pelos policiais que apreenderam os entorpecentes e armas, com o consequente trancamento da ação penal” suso referenciada.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo Impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 01º de abril do corrente, eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise, tendo sido, inclusive, agendada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 17 de maio, nos autos da ação penal originária.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Senão vejamos:

“(...). No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado em companhia do nacional Mateus Elias dos Reis Colati, foram abordados pela Guarnição da Polícia Militar, sendo encontrada com o Mateus uma porção de substância análoga à maconha, e próximo ao local, um pequeno pacote contendo a mesma substância, não sendo encontrado nada de ilícito com o flagranteado.

Ato contínuo, em diligências à residência do autuado, residência esta apontada por ele, foram encontrados no quintal do imóvel: 01 (um) pé de substância análoga à maconha; 44 (quarenta e quatro) pinos de substância análoga à cocaína; 58 (cinquenta e oito) pedras de substância análoga ao “crack”; 02 (duas) pedras grandes de substância análoga ao “crack”; 36 (trinta e seis) buchas de substância análoga à maconha; 01 (um) tablete de substância análoga à maconha; 07 (sete) cápsulas de calibre .40; 04 (quatro) cápsulas de calibre 380; 02 (duas) cápsulas de calibre 22; 01 (uma) espingarda de pressão modificada para disparo de munição calibre 22; 02 (dois) cadernos de anotações do tráfico; 01 (um) aparelho celular Motorola; e R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em espécie
.

Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. (...).

Sendo certo que “as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021). Por sinal, este também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte: (...).

Noutro giro, nada obstante as ponderações formuladas pelo Impetrante, certo é que no caso concreto havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime no momento da operação.
Posto que, a despeito de não ter sido encontrado nenhum entorpecente durante a busca pessoal, o Paciente não obedeceu a ordem de parada, tendo empreendido fuga, somente sendo contido somente mediante o emprego de força policial.

Tal circunstância, em meu sentir, só corrobora com a informação ressaltada pelo ilustre Promotor de Justiça, durante a audiência de custódia, no sentido de que o próprio flagranteado admitiu que teve passagem (pela Justiça) no Estado da Bahia, por tráfico de drogas.

Ou seja, entendo estar evidenciada a hipótese de flagrante delito, hipótese que viabiliza o regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial, na medida em que havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a entrada na residência, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.

Ademais, relevante acentuar que:

“O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte.” (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).”

Nesse mesmo contexto e conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial, constata-se que os crimes pelos quais o paciente foi denunciado, tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito, “classificados como crimes permanentes, o que significa dizer que seus efeitos se propagam no tempo, até a sua efetiva cessação. Logo, para tal espécie de crime, em que há permanência, repita-se, prolongamento da consumação no tempo, torna-se inexigível o mandado judicial, uma vez que, evidentemente, com a permanência do delito ocorre também a permanência do estado de flagrância, como preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal.”

A propósito, eis a recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Segunda Câmara Criminal, acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM A CORRÉU. FLAGRANTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o comparecimento dos policiais ao local do flagrante foi precedido de abordagem anterior a corréu, o qual indicou a casa da agravante onde adquiriu a substância entorpecente, local da apreensão de mais de 1kg de maconha.
2. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 724.771; Proc. 2022/0047855-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/03/2022; DJE 24/03/2022).

(...). 1. Preliminar: Violação de domicílio. Discute-se o alcance do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição da República, à luz da interpretação conferida pelos tribunais superiores, em especial no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, pelo c. Supremo Tribunal Federal. 1.1.
O presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses nas quais os tribunais têm considerado haver flagrante ilegalidade, pois a entrada dos policiais na residência somente ocorreu após a realização de diligências preliminares, seguidas de localização de entorpecentes ao lado da casa do réu, elementos concretos que constituem fundadas razões de que havia situação de flagrante em crime permanente, justificando a incursão na casa do suspeito, inexistindo, portanto, violação ao direito constitucional em voga
. Preliminar rejeitada. (...). (TJES; APCr 0009151-71.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo Código Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública, bem como nos indícios suficientes de autoria, estando a decisão supracitada suficientemente fundamentada em relação aos pressupostos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, em especial por estar amparada em fundadas razões de que um delito estava sendo cometido no momento do flagrante, estando, portanto, apta a justificar a entrada dos policiais na residência do agente, a partir do reconhecimento da presença de justa causa.

De toda sorte, impende salientar em arremate, que “a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da Liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018).” (STJ. RHC 93.880/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Desta forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante mas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

H
ABEAS CORPUS Nº
5002271-29.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLEILSON SANTOS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO

33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006
.
ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 10.826/2003
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. CRIMES PERMANENTES
.

JUSTA CAUSA DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Ao Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, inciso II, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“(...). 2. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia.” (...). (STJ; AgRg-HC 724.771; Proc. 2022/0047855-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/03/2022; DJE 24/03/2022).

4
.

“A alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da Liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018).” (STJ. RHC 93.880/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

5.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.